Tribunal: TJDFT
Processo: 0716020-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DA EMPRESA. SUCESSÃO PROCESSUAL. PEDIDO FORMULADO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS PRÓPRIOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I).
2. A desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50) e a sucessão processual (CPC, arts. 110 e 779, II) são mecanismos que possibilitam a inclusão do sócio no polo passivo da demanda. No entanto, são institutos jurídicos distintos, com requisitos próprios, que devem ser observados de forma específica na formulação dos pedidos.
3. Se na instância de origem o agravante formula apenas pedido de sucessão processual, é vedado ao tribunal, em sede recursal, apreciar questão diversa, como a desconsideração da personalidade jurídica, sob pena de configurar indevida supressão de instância.
4. A sucessão processual depende de patrimônio líquido positivo efetivamente distribuído ao sócio. Ausente esse requisito, a sucessão deve ser indeferida. Precedente.
5. Recurso conhecido e não provido.